Tribunal: TJPA
Processo: 0000986-26.2011.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000986-26.2011.8.14.0026

APELANTE: JOSE ALVES PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CÍVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS AO MEIO AMBIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1-
Analisando os autos, entendo que as razões foram capazes de me convencer que a sentença merece reforma, pois, a infração ambiental não foi comprovada, vez que é necessária a comprovação da existência do dano ambiental associada a relação de causalidade entre o agente o resultado.

2-
Como bem disse o parquet em suas contrarrazões “embora exista indícios de ilícitos administrativo e penal, quanto a esfera da responsabilidade civil não se pode concluir o mesmo, uma vez que não há nos autos, provas irretorquíveis de que os fornos sem coberturas da Licença de Operação, os quais segundo consta estavam em construções, tenham resultado em dano efetivo ao Meio Ambiente”.

3-
Continuou ainda o Órgão Ministerial de 1º grau: “Obsta que, a ausência de Licença de Operação, para fins de responsabilidade civil, por si só não implica na ocorrência de dano, e consequentemente no dever de reparar, uma vez que se faz necessário a comprovação do dano ao meio ambiente, para fins de responsabilização”.

4-
Pois, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a comprovação efetiva da ocorrência do dano ambiental, além o nexo de causalidade, ainda que a responsabilidade seja objetiva. Isto é, no presente caso o conjunto probatório mostra-se insuficiente, uma vez que a única prova em que se baseou a condenação deixa dúvidas, como quantos fornos estavam em funcionamento? Vez que o recorrente tinha licença para operar 54 e disse que estava a pleitear autorização para construção de mais 66, já por outro lado, a infração fala em 120 fornos em funcionamento.

5-
De mais a mais, de acordo com os depoimentos prestados, há dúvidas a respeito de que etapa de construção se encontravam os 66 fornos, e se os mesmos já teriam condições de resultar dano efetivo ao meio ambiente, não se podendo presumir tal fato.

6-
Sendo assim, denota-se que a decisão proferida pelo juízo de piso não é pertinente, haja vista não haver comprovação do ilícito ambiental.

7-
Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO APELO, E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém (Pa), 31 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSÉ ALVES PINTO
, devidamente representado por advogado habilitado nos autos, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra a sentença prolatada pelo douto juízo da 2ª Vara da Comarca de Tailândia que, nos autos da
Ação Civil Pública de Indenização por Dano Material e Moral coletivo causado ao Meio Ambiente nº 0000986-26.2011.8.14.0026
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, julgou procedente o pedido.

A demanda iniciou-se com ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado, em face de José Alves Pinto, aduzindo que teria sido constatado após fiscalização do IBAMA que este estaria fazendo o uso de 120 (cento e vinte) fornos de carvão vegetal sem a licença e autorização da autoridade competente, infringindo norma penal ambiental disposta no art. 46, parágrafo único da Lei nº. 9.605/1998.

Requereu, assim, que o demandado seja compelido a promover o reflorestamento da área degradada ou em outra indicada pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente ou alternativamente o pagamento de verba indenizatória de caráter patrimonial, assim como que seja condenado ao pagamento de dano moral à coletividade, a ser revertido para o fundo estadual dos direitos difusos ou outro que tenha por defesa a preservação do meio ambiente.

Juntou documentos.

Devidamente citado, o senhor José Pinto apresentou contestação, arguindo, que possuía licença de operação para fazer funcionar 54 (cinquenta e quatro) fornos de carvão, tendo requerido a renovação da respectiva licença ambiental no órgão competente. Além disso, disse que teria solicitado no mesmo requerimento da vistoria da área para inclusão de mais 66 (sessenta e seis) fornos de carvão que estavam em construção.

Aduziu, ainda, que os servidores da SEMA que realizaram a fiscalização no teriam levado em consideração a documentação apresentada, além de terem determinado a destruição de todos os fornos, inclusive dos que possuíam licença de operação, o que culminou com a demissão em massa de mais de 100 (cem) trabalhadores.

E concluiu afirmando inexistir dano moral e material.

O Ministério Público de 1º grau, manifestou-se pela improcedência da ação, por entender inexistirem provas suficientes que comprovem o alegado dano ambiental. (ID. Num. 1715773).

Foi prolatada a sentença (ID. Num. 1715775), julgando procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e declaro extinto o processo, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil para condenar JOSÉ ALVES PINTO:

a) criar e implantar nova área florestal a ser indicada e fiscalizada pela Secretaria de Meio Ambiente do Município de Tailândia, cuja superfície seja suficiente para o reflorestamento da área degradada apontada nos autos, no prazo 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de multa mensal que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), recolhida ao Fundo que cuida o art. 13 da Lei nº 7.347/85. Eventual impossibilidade no cumprimento de obrigação de fazer restaurativa pode converter-se em perdas e danos a ser avaliada em fase executiva após escoado o prazo, e, se o caso, revertido ao Fundo respectivo;

b) pagar o valor de R$ 50.000 (cinquenta mil reais), com incidência de juros de 1% ao mês desde a data da infração (súmula 54 STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 STJ), a título de indenização por danos morais coletivos, devendo a quantia ser revertida para o Fundo que cuida o art. 13 da Lei n. 7.347/85.

Pela sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, vistas ao Ministério Público.

Tailândia/PA, 19 de outubro de 2018.

ALINE CRISTINA BREIA MARTINS

Juíza de Direito”

Inconformado o senhor José Pinto interpôs
recurso de apelação
(ID. Num. 1715776) aduzindo que a sentença merece reforma, já que não cometeu qualquer infração ambiental, tendo a ação sido fundamentada apenas no auto de infração nº 0985-SEMA/GEFLOR.

Acrescentou que, sua atividade estava lastreada na licença operacional de 54 fornos de carvão, além disso, ao requerer a renovação, teria pedido a inclusão de outros 66 fornos de carvão.

Esclareceu, ainda, que por ocasião da lavratura do auto de infração realizado pelos servidores da Secretaria de Meio Ambiente, foi expedido não levando em consideração a documentação apresentada pelo recorrente. E ainda, os fiscais destruíram todos os seus fornos que estavam amparados por licença prévia. Dessa feita, afirma não ter cometido infração alguma.

Por ocasião da audiência de instrução, ficou comprovado que o citado auto e infração não disse a verdade, pois afirmou que os 120 fornos estavam em funcionamento, quando na verdade, 54 estavam em funcionamento amparados por licença e 66 em construção, com pedido de licença tempestivamente ao Órgão ambiental, informações desconsideradas pelos agentes públicos.

Dessa forma, tendo em vista que a única documentação lastreada a condenação do recorrente, foi o autor de infração nº 0985-SEMA/GEFLOR que contém informações imprecisas, tanto é que o próprio órgão ministerial em alegações finais requereu a improcedência da ação, verificando que a mesma acusação não tinha suporte documental para se manter.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões ao recurso de apelo
(ID. Num. 1715778), requerendo que o recurso do recorrente seja provido, julgando improcedente o pedido inicial, por não haver provas fortes que o mesmo cometeu infração ambiental.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID. Num. 2309454).

O Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reforma integralmente a sentença atacada. (ID. Num. 2564708).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelo que passo a analisá-lo.

Inicialmente esclareço que o direito ao meio ambiente equilibrado, está consagrado na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, de modo que qualquer dano causado a ele deve prontamente ser combatido e minimizado, quando não puder ser evitado,
in verbis
:

CAPÍTULO VI

DO MEIO AMBIENTE

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.

§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

§ 5º São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.

§ 6º As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.

§ 7º Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos.

E mais, até hoje não há consenso entre os doutrinadores, porém a busca para se estabelecer um conceito adequado ao meio ambiente comumente põe em evidência duas perspectivas, uma estrita, que se restringe ao meio ambiente natural, e outra ampla, que abarca meios ambientes artificiais. A este respeito preleciona o doutrinar Édis Milaré, afirmando o seguinte:

Temos aqui, então, um detalhamento do tema: de um lado, com o meio ambiente natural ou físico, constituído pelo solo, pela água, pela energia, pela fauna e pela flora; e, do outro, com o meio ambiental artificial (ou humano), formado pelas edificações, equipamentos e alterações produzidas pelo homem, enfim os assentamentos de natureza urbanística e demais construções. Em outras palavras, quer-se dizer que nem todos os ecossistemas são naturais, havendo mesmo quem se refira a “ecossistemas sociais” e “ecossistemas naturais”. Esta distinção está sendo, cada vez mais, pacificamente aceita, quer na teoria, quer na prática.

Portanto, a partir da perspectiva mais abrangente, pode-se afirmar que meio ambiente é formado por toda interação entre homem e natureza apta a possibilitar o desenvolvimento equilibrado da vida em todas suas esferas, seja ela de caráter natural, cultural ou mesmo artificial.

Ressalto, ainda, que esse conceito o amplo de meio ambiente, foi adotado pela legislação pátria, como se pode ver da simples leitura do artigo 3º da Lei nº 6.938 de 1981 que dispõe o seguinte:

Art. 3º. Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas;

Desse modo, a proteção ao meio ambiente se funda na necessidade de manutenção, mesmo que em última análise, de uma vida digna e abundante, em todas suas formas de percepção.

De mais a mais, ao se analisar a busca por um meio ambiente equilibrado sob sua perspectiva de direito fundamental, recorrentemente se afirma que este pertence à terceira geração, classificação doutrinária vastamente empregada. A denominação, inclusive, já foi adotada pelo Excelso Pretório, assim se qualificando o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (vide RE 1 34.297, Rei. Min. Celso de Mello, D de 22-9- 1 995, e MS 22.1 64-0/ SP, Rei. Min. Celso de Mello, D] de 1 7- 1 1 - 1995).

Sobre a classificação anteriormente citada, as lições do eminente ministro Gilmar Ferreira Mendes:

Os direitos chamados de terceira geração peculiarizam-se pela titularidade difusa ou coletiva, uma vez que são concebidos para a proteção não do homem isoladamente, mas de coletividades, de grupos. Tem-se, aqui, o direito à paz, ao desenvolvimento, à qualidade do meio ambiente, à conservação do patrimônio histórico e cultural.

Dada a dimensão e relevância do direito difuso ao meio ambiente, o legislador estabeleceu distintos instrumentos voltados à sua efetivação.

Nesse sentido, o artigo 1º da Lei Federal n° 7.347 de 1985, que trata da Ação Civil Pública diz o seguinte:

Art. 1º. Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados:

1 - ao meio-ambiente;

[...]

Logo, a Ação Civil Pública é um meio eficiente para a proteção dos direitos classificados como transindividuais, sejam difusos, coletivos ou individuais homogêneos.

Com a palavra do eminente doutrinador, Hugo Nigro Mazzilli ensina que a ação volta-se a questões compartilhadas por grupos, classes ou categorias de pessoas, sendo, dessa forma, interesses que excedem o âmbito estritamente individual, como o é a questão ambiental.

A respeito do meio processual, importante é a lição do Ministro Teori Zavascki:

Ação Civil Pública é a denominação atribuída pela Lei 7.347, de 1985, ao procedimento especial, por ele instituído, destinado a promover a tutela de direitos e interesses transindividuais. Compõe-se de um conjunto de mecanismos destinados a instrumentar demandas preventivas, reparatórias e cautelares de quaisquer direitos e interesses difusos e coletivos, nomeadamente ‘as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais’ causados ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem urbanística, a bens e direitos de valor artístico, estético, turístico, e paisagístico, à ordem econômica e à economia popular.

Analisando os autos, entendo que as razões foram capazes de me convencer que a sentença merece reforma, pois, a infração ambiental não foi comprovada, vez que é necessária a comprovação da existência do dano ambiental associada a relação de causalidade entre o agente o resultado.

Como bem disse o parquet em suas contrarrazões
“embora exista indícios de ilícitos administrativo e penal, quanto a esfera da responsabilidade civil não se pode concluir o mesmo, uma vez que não há nos autos, provas irretorquíveis de que os fornos sem coberturas da Licença de Operação, os quais segundo consta estavam em construções, tenham resultado em dano efetivo ao Meio Ambiente”.

Continuou ainda o Órgão Ministerial de 1º grau:
“Obsta que, a ausência de Licença de Operação, para fins de responsabilidade civil, por si só não implica na ocorrência de dano, e consequentemente no dever de reparar, uma vez que se faz necessário a comprovação do dano ao meio ambiente, para fins de responsabilização”
.

Pois, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a comprovação efetiva da ocorrência do dano ambiental, além o nexo de causalidade, ainda que a responsabilidade seja objetiva. Isto é, no presente caso o conjunto probatório mostra-se insuficiente, uma vez que a única prova em que se baseou a condenação deixa dúvidas, como quantos fornos estavam em funcionamento? Vez que o recorrente tinha licença para operar 54 e disse que estava a pleitear autorização para construção de mais 66, já por outro lado, a infração fala em 120 fornos em funcionamento.

De mais a mais, de acordo com os depoimentos prestados, há dúvidas a respeito de que etapa de construção se encontravam os 66 fornos, e se os mesmos já teriam condições de resultar dano efetivo ao meio ambiente, não se podendo presumir tal fato.

Sendo assim, denota-se que a decisão proferida pelo juízo de piso não é pertinente, haja vista não haver comprovação do ilícito ambiental.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE. AUTUAÇÃO POR TRANSPORTE DE CARVÃO VEGETAL SEM LICENÇA VÁLIDA PELA AUTORIDADE COMPETENTE. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. DANO AMBIENTAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL A ENSEJAR REPARAÇÃO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Embora seja objetiva a responsabilidade civil do agente poluidor em matéria ambiental, na qual se dispensa a verificação da culpa, faz-se necessária, todavia, a comprovação da ocorrência do dano para fins de sua responsabilização, de modo que o simples descumprimento de norma administrativa não configura dano ambiental presumido.

2. A falta cometida pela parte recorrida foi de ordem administrativa, uma vez que o transporte de carvão vegetal sem a devida autorização da autoridade competente constitui infração capitulada no artigo 47 do Decreto nº 6.514, de modo que sua conduta não enseja de forma automática em responsabilização por dano ambiental a ensejar reparação, ante a ausência de sua comprovação.

3. Apelo conhecido e desprovido. À unanimidade.” (Apelação Cível nº 0005321-28.2011.8.14.0028. Relator: Desembargador Roberto Gonçalves de Moura. 1ª Turma de Direito Público. Julgado no Plenário Virtual de 18 a 25 dias do mês de maio de 2020).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. RAMPA MÓVEL CAUSANDO IMPACTO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO AMBIENTAL. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. REEXAME NECESSÁRIO MANTENDO A DECISÃO A QUO.

A responsabilidade pelos danos causados ao meio ambiente é objetiva (art. 14, § 1º da Lei n. 6.938/81). Conforme apurado nos depoimentos das testemunhas ouvidas na instrução. Não ficou positivada a existência de DANO AMBIENTAL e quais as pessoas prejudicadas com a rampa móvel, não havendo qualquer laudo técnico afirmando a existência do dano.

Ausência de prova do dano ambiental.

Improcedência da ação civil pública. Em sede de reexame necessário mantida a decisão.” (Apelação Cível nº 0000198-77.1991.8.14.0051. Relatora: Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda. 2ª Turma de Direito Público. Julgado em 21 de junho de 2018)

Com tais considerações, acolho também os argumentos postos no parecer do Ministério Público, que peço vênia para transcrever, in verbis:

“(...) Observo ao analisar o conjunto probatório formada durante a instrução processual, apesar de haver indícios de ilícitos administrativo e penal, porém, no âmbito da responsabilidade civil não posso concluir o mesmo, vez que não há nos autos, provas irretorquíveis de os fornos sem coberturas sem a Licença de Operação, os quais ainda se encontravam em construção, tenham resultado em danos efetivo ao Meio Ambiente.”

Portanto, diante do quadro probatório apurado na instrução não há comprovação do dano ambiental sustentado na peça inaugural, merecendo assim o provimento do recurso, para julgar improcedente o pedido de indenização.

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença atacada, para fins de julgar improcedente a ação civil pública nº 0000986-26.2011.8.14.0026, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (Pa), 31 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 01/06/2021